Tribunal: TJDFT
Processo: 0716102-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento, em parte, às apelações interpostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição no acórdão, no que tange à aplicação da cláusula penal sobre o valor das prestações pagas pelo consumidor, bem como quanto ao reconhecimento da sucumbência mínima da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. No caso, restou consignado no acórdão que “a jurisprudência considera que o percentual relativo à clausula penal pode variar de 10% a 25% do valor adimplido, com observância às particularidades do caso”, de modo que a razoabilidade/proporcionalidade deve ser aferida levando-se em consideração o valor das prestações pagas pelo consumidor. Ademais, tem-se que a parte autora somente sucumbiu quanto à forma de restituição de tais valores, o que deu ensejo ao reconhecimento da sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.